Tribunal: TJPA
Processo: 0093972-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093972-08.2015.8.14.0301

APELANTE: IZAURA BERNARDO DA LUZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE PROVENTOS E TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.

PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

II-
In casu
, entre a data da portaria de aposentadoria (1980) até a interposição da ação ordinária (2015) transcorrem mais de 30 (trinta) anos, operando-se a prescrição do fundo de direito.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IZAURA BERNARDO DA LUZ
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE PROVENTOS
ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que após 24 anos de contribuição ao regime próprio de previdência, aposentou-se no cargo de “professor não titulado, código EP-1”, conforme portaria de aposentação nº 295 de 15.07.1980, todavia, atualmente recebe proventos compatíveis com o cargo de “agente administrativo” conforme demonstram os contracheques juntados aos autos, afirmando que essa reclassificação feita no cargo ocupado pela autora é injusta e não merece subsistir.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, nos seguintes termos (id. 4341432):

“(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.

Quanto ao pedido de incorporação de verba oriunda de processo em trâmite perante a 2ª Vara de Fazenda desta Comarca, declaro-me incompetente para analisá-lo, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

Condeno a Requerente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, suspensa a cobrança, eis que defiro, nesta oportunidade, a gratuidade da justiça. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 4341433).

Em suas razões, ratifica os fatos narrados na inicial, afirmando que nos dias atuais recebe proventos compatíveis com o cargo de agente administrativo quando deveria receber proventos de professor de educação básica.

Aduz que não há que se falar em prescrição do fundo de direito uma vez que a violação do direito se renova mês a mês, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Quanto ao pedido de reconhecimento de prioridade da apelante à incorporação do percentual de 22,45% nos vencimentos dos servidores do Estado, nos termos da ação judicial nº 0008829-05.1999.8.14.0301, assevera que o juízo de piso se declarou incompetente para analisar tal pleito, todavia a decisão merece reforma também neste ponto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando-se a tese de prescrição do direito, para julgar procedente o pedido inicial, bem como para que desde logo se reconheça o direito à total prioridade da apelante ao recebimento das verbas oriundas da ação judicial supracitada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos da apelação (id. 4341435).

O IGEPREV também apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 4341440).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença guerreada (id. 5769593).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da autora/apelante com a sentença de piso que reconheceu a ocorrência da prescrição do direito e extingui o processo com resolução de mérito.

A Apelante defende a inocorrência da prescrição tendo em vista que a violação do direito pleiteado se renova mês a mês por se tratar de relação de trato sucessivo.

Sem razão a recorrente.

Extrai-se dos autos que a autora propôs ação ordinária de cobrança c/c revisional de proventos de aposentadoria em razão da suposta reclassificação do cargo que ocupava à época em que estava na ativa, todavia, a recorrente se aposentou no ano de 1980, conforme portaria nº 295 de 15.07.1980.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932" (REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

A concessão de aposentadoria em favor do servidor decorre de ato único da Administração Pública, comissivo, de feitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito.

Quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou a sua reforma, como no caso ora em análise, deve-se respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, observa-se que a ação ordinária de revisão de proventos só fora ajuizada no ano de 2015, ou seja, mais de 30 (trinta) anos depois do ato de aposentadoria, ultrapassando em muito o prazo prescricional estabelecido para que postulasse em juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito.

No mesmo sentido, outros julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

1."O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação"(AgRg no AREsp 414.982/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 2. Inafastável a incidência da Súmula 83/STJ:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 641.462/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o entendimento firmado no acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 ? O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (2018.03280610-43, 194.384, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 13, Publicado em 2018-08-17) Grifei.

Vale ressaltar que não restou demonstrado nos autos o momento em que houve a aludida reclassificação do cargo por parte do Estado do Pará, haja vista que a apelante só juntou um único contracheque ao processo referente ao mês de julho/2015.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a decisão de 1º grau que declarou a prescrição do fundo de direito está correta e em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência vigentes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Izaura Bernardo da Luz, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022